Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
D E S P A C H O A autuação deve ser corrigida, para inclusão da criança M.E.P.S., representada pela genitora Thatya Regina Rodrigues Pinho como agravante, consoante indicado na petição recursal catalogada no Id 22179950, p. 1-3. A retificação também se mostra necessária em relação à parte agravada, porque Omar Falcão Soares faleceu. Deve figurar no polo passivo o Espólio de Omar Falcão Soares, representado pelo inventariante nomeado em processo de inventário provavelmente em curso. Os agravantes deverão exibir a decisão e o termo de nomeação respectivos. As procurações outorgadas pelos agravantes Érica Barbosa Soares e Arthur de Castro Soares, respectivamente catalogadas nos Ids 22179954, p. 1 e 22179956, p. 1 não estão assinadas por eles. Imprescindível que tais documentos estejam assinados pelos outorgantes para existência, validade e eficácia jurídicas do ato jurídico praticado. A advogada Rosielly Keslly Sousa Santos, OAB/DF n. 49.337 não consta das procurações outorgadas pelos agravantes, consoante se verifica dos instrumentos inseridos nos Ids 22179954, p. 1 (procuração apócrifa em nome de Arthur de Castro Soares); 22179955, p. 2 (Beatriz Soares de Paiva Nunes); 22179956, p. 1 (procuração apócrifa em nome de Érica Barbosa Soares), 22179957, p. 1 (L.T.S. representado pela genitora Renata Queiroz Tomaz de Holanda) e 22179958, p. 1 (M. E. P. S., representada por Thatya Regina Rodrigues Pinho). Nessas procurações figura tão somente a advogada Giovanna Abbade Galesso Coev, OAB/DF n. 47.123, que não assinou a petição e razões recursais inclusas no Id 22179950, p. 1-18). Indispensável, para a existência e validade dos atos, a exibição de anterior procuração conferida pelos agravantes para a advogada signatária da petição e razões recursais e da petição de juntada da guia de pagamento do preparo recursal (Id 22631743, p. 1) e da nova petição e razões do agravo de instrumento inclusas no Id 22631747, p. 1-17, ou a apresentação de substabelecimento de poderes anteriormente concedido pela advogada Giovanna Abbade Galesso Coev para a advogada Rosielly Keslly Sousa Santos, que assina referidas petições. Caso a outorga de procuração ou o substabelecimento de poderes para a advogada Rosielly Keslly Sousa Santos, OAB/DF n. 49.337 seja posterior à prática dos atos processuais neste recurso, será necessária a ratificação para se assegurar a existência e validade. Irrelevante a juntada de nova petição e razões recursais com documentos feita pela advogada Rosielly Keslly Sousa Santos (Ids 22631747, p. 1-17 e 22633864, p. 1/3; 22631751, p. 1/3; 22631752, p. 1/3; 22631753, p. 1/6; 22631754, p. 1/3; 22631755, p. 1; 22631756, p. 1; 22631757, p. 1/4; 22631758, p. 1/3; 22633859, p. 1/6; 22633860, p. 1/2; 22633861, p. 1 e 22633862, p. 1) com a finalidade de justificar a alegada hipossuficiência financeira da agravante Beatriz Soares de Paiva Nunes, porque não foi conhecido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado não apenas por ela, mas por todos os recorrentes com fundamento na supressão de instância, consoante a decisão desta relatoria inserida no Id 22355386, p. 1/2, e não consta tenha sido interposto recurso para a impugnar. Mister o desentranhamento, porque inútil e irrelevante para a análise e julgamento do recurso e causadora de desnecessário avolumamento dos autos. Ademais, com a interposição do recurso, foi exercida a faculdade processual de recorrer, de maneira que a juntada da novel petição e razões recursais encontra óbice na preclusão. Diante do exposto, DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que: a) certifique a preclusão da decisão desta relatoria inserida no Id 22355386, p. 1/2; b) desentranhe a petição e razões recursais com documentos juntadas nos Ids 22631747, p. 1-17 e 22633864, p. 1/3; 22631751, p. 1/3; 22631752, p. 1/3; 22631753, p. 1/6; 22631754, p. 1/3; 22631755, p. 1; 22631756, p. 1; 22631757, p. 1/4; 22631758, p. 1/3; 22633859, p. 1/6; 22633860, p. 1/2; 22633861, p. 1 e 22633862, p. 1; c) retifique o polo ativo do agravo de instrumento, para incluir, como agravante, a criança M.E.P.S., representada pela genitora Thatya Regina Rodrigues Pinho; d) retifique o polo passivo do agravo de instrumento, para constar como parte agravada o Espólio de Omar Falcão Soares, representado pelo inventariante a ser informado pelos agravantes; DETERMINO aos recorrentes que: a) os agravantes Érica Barbosa Soares e Arthur de Castro Soares apresentem procuração outorgada para a advogada Giovanna Abbade Galesso Coev, OAB/DF n. 47.123 assinada; e b) a advogada Rosielly Keslly Sousa Santos, OAB/DF n. 49.337 exiba o substabelecimento de poderes concedido pela advogada Giovanna Abbade Galesso Coev, OAB/DF n. 47.123 contemporâneo à interposição do recurso. Se posterior o substabelecimento ou a procuração outorgada pelos agravantes, deverá ocorrer a ratificação dos atos processuais praticados. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento integral deste despacho, tendo em vista alguns dos recorrentes residirem em outras unidades da federação. Tudo atendido, voltem conclusos para apreciação da tutela de urgência requerida nas razões recursais (Id 22179950, p. 16). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora